Tribunal: STF
Processo: RE 1348288
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
EMENTA



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. ITEM 3.02 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003.



    1. É constitucional a questão alusiva à incidência do imposto sobre serviços (ISS) sobre cessão de direito de uso de marca.



    2. Repercussão geral reconhecida.